Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DA DIVÍDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. DESCABIMENTO.
1. Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha em conformidade com o conteúdo do acórdão proferido na fase de conhecimento, já transitado em julgado, motivo pelo qual não há erro de cálculo.
2. Os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser incluídas no valor final, mesmo para quem possui o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a exigibilidade da verba é apenas suspensa pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o) e não afastada/decotada.
3. Como as regras da ação de execução são aplicáveis ao cumprimento de sentença (CPC, art. 513), este pode ser extinto quando a obrigação é satisfeita (CPC, art. 924, II) e há concordância do credor.
4. A devedora solidária poderá, em eventual ação regressiva, impugnar o valor cobrado para afastar a cobrança de valores que entende não estar obrigada a adimplir.
5. Recurso conhecido e não provido.